Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110069734APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PREPONDERÂNCIA. EXASPERAÇÃO. 1/10. ADEQUADO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. LOCAL PRÓXIMO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. COMPRA POR ESTUDANTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. BEM UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. CONFISCO.
1. Aabsolvição por falta de provas ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte para uso de substância entorpecente é inviável quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga se destinava à mercancia ilícita.
2. Conforme consta no artigo 42 da Lei no 11.343/06, o Juízo, na fixação da pena, deve considerar, “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

3.Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/10 calculada sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, em razão da preponderância da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da referia lei) sobre as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, inclusive por ser mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8.
4. Verificado que a traficância foi realizada nas imediações de estabelecimento de ensino, fica caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, prescindindo de comprovação de que os entorpecentes seriam adquiridos por estudantes.
5. De acordo com a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, é “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
6. Recurso conhecido e desprovido.